Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. TAXA CONDOMINIAL. LOCAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. COMPETÊNCIA RELATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência territorial do juízo de ofício, em atenção ao foro de domicílio do réu. Alega o recorrente que o foro escolhido é o local de cumprimento das obrigações, razão pela qual requer o prosseguimento da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 41622317 e 41622318). Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de citação.
3. Dispõem os incisos I e II do artigo 4o da Lei 9.099/95 que é competente o foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita.
4. É certo que a competência para a cobrança de taxas condominiais é a do local onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 100, inc. IV, d, do Código de Processo Civil. Ademais, ante a concorrência de foros igualmente competentes, a incompetência territorial deve ser arguida pelo demandado em sede de contestação, por se tratar de competência relativa. Sentença de extinção anulada.
5. Inaplicável, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, tendo em vista a ausência de realização de audiência de conciliação e abertura de prazo para contestação.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.
7. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.